Tribunal: TJES
Processo: 5008708-73.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Acidente Aéreo; Atraso de vôo; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008708-73.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros (8)
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008708-73.2021.8.08.0048

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., ANALIA DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória em que as Autoras afirmam ter adquirido pacote de viagem perante a Requerida Hotel Urbano para vários destinos do Nordeste, com passagem aérea incluída, viajando em grupo de 12 pessoas. Indicam que ao chegar ao aeroporto foram informadas que o voo havia sido cancelado. Apontam que foram realocadas em voo no dia seguinte, mas as pessoas foram separadas, que, além disso, a bagagem da Requerente Herica foi extraviada, somente tendo sido entregue dias depois. Sustentam que perderam duas diárias de hotel em razão desse atraso no voo. Pleitearam pela indenização por dano material de R$184,17 e por dano moral de R$20.000,00.

Em sua contestação (ID. 3265408), a Requerida Hotel Urbano suscita a preliminar de sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo, pois o problema do voo é de responsabilidade da Requerida Gol. No mérito, afirma que não pode ser responsabilizada por problemas da companhia aérea, pois não tem ingerência sobre essa.

Por sua vez, a requerida GOL, em sua contestação (ID. 3265415), impugnou o valor da causa, suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial e de ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou que caberia à Requerida Hotel Urbano ter passado a informação de cancelamento do voo para as Autoras. Por fim, afirma inexistir dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida Sentença (ID. 3265429), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar as Requeridas solidariamente a restituírem às Autoras o valor de R$184,17 (cento e oitenta e quatro reais e dezessete centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno as Requeridas solidariamente a indenizarem cada Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada, a requerida GOL interpôs Recurso Inominado (ID. 3265432). Em suas razões, sustenta excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e força maior, diante da pandemia. Por isso, não haveria que se falar em danos morais ou materiais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

A parte autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 3265440). Na ocasião, alegam a existência de responsabilidade solidária entre as partes e falha na prestação dos serviços. Pugnam pela manutenção da r. sentença.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, destaco que a empresa recorrente
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, neste caso, aplicam-se as disposições constantes no CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que as requerentes contrataram o serviço de voo ofertado pela requerida.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalto que a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar de forma cabal a razão do cancelamento do voo, apenas afirmando de forma genérica que o cancelamento se deu por conta da pandemia/restrição de pessoas. Nesse sentido, entendo que a mera existência da Lei 14.034, que dispõe sobre medidas emergenciais durante a pandemia, não exclui a responsabilidade da empresa no tocante ao ressarcimento do consumidor em caso de falha na prestação de seus serviços.

Dito isso, coaduno com juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Nesse sentido, resta claro que o cancelamento do voo das Autoras ocorreu por falha na prestação de serviços das Requeridas, razão pela qual devem ser responsabilizadas solidariamente, pois ambas deram causa aos problemas sofridos pelas Requerentes por esse atraso de voo.

Conforme demonstrado pelas Autoras, deixaram elas de usufruir de duas diárias de hotel em razão desse cancelamento. Assim, condeno as Requeridas solidariamente a restituírem às Autoras o valor de R$184,17 (cento e oitenta e quatro reais e dezessete centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em que pese a viagem não ter sido realizada, supostamente, por decorrência da pandemia, a empresa recorrente falhou com o seu dever de informação, deixando as consumidoras desamparadas quanto à realização ou não da viagem comprada. Resta clara a configuração da falha na prestação dos serviços, devendo o autor ser ressarcido pelos danos gerados.

Assim, acertadamente agiu o juízo
a quo
quando determinou a restituição dos valores pagos, não deixando qualquer margem para dúvidas quanto à não observância da alegação de fato exclusivo de terceiro ou força maior.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, sofrendo danos

os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais

O valor arbitrado objetiva amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais,o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)